Tribunal: TJBA
Processo: 8030583-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030583-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS

AGRAVADO: LEIDIANE SOARES PEREIRA

Advogado(s)
:
MARLENE NEVES GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. DEPENDENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LEI MUNICIPAL N.º 1.677/2024. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Guanambi contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu tutela de urgência para conceder a servidora pública municipal redução de 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho, sem redução remuneratória e sem compensação de horas, em razão de possuir filha menor portadora de Transtorno do Espectro Autista em grau complexo.

2. A decisão agravada determinou a concessão do horário especial e condicionou a continuidade da medida à reavaliação anual das necessidades da menor.

3. O Ente Municipal sustentou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal e inexistência de avaliação pela junta médica na forma da legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que determinou a redução da jornada de trabalho da servidora; e
(ii)
estabelecer se a eficácia da medida deve ser limitada temporalmente até a conclusão do processo administrativo previsto na Lei Municipal n.º 1.677/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Municipal n.º 1.677/2024 prevê expressamente a possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que possua dependente com deficiência, incluindo o Transtorno do Espectro Autista, sem prejuízo da remuneração e sem compensação de horário.

5. Os relatórios médicos juntados aos autos atestam que a filha da servidora é portadora de TEA em grau complexo, o que autoriza, em juízo de cognição sumária, a redução da jornada no percentual de 50% (cinquenta por cento), nos termos dos arts. 5º e 7º, II da Lei Municipal.

6. A ausência de conclusão da avaliação pela junta médica do Município decorre da inércia da própria Administração, que descumpriu os prazos legais para formação da junta e finalização do processo administrativo, não podendo tal circunstância causar prejuízo à servidora.

7. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela legislação municipal vigente e pela documentação médica apresentada, sendo inaplicável, no caso concreto, a alegação genérica de limitação orçamentária fundada na Lei de Responsabilidade Fiscal.

8. O perigo de dano está caracterizado pela necessidade de acompanhamento contínuo do tratamento da criança, cuja proteção à saúde, à vida e ao desenvolvimento integral possui estatura constitucional, nos termos do art. 227 da CF/1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

9. Embora deva ser mantida a tutela de urgência, sua eficácia deve ser limitada até a conclusão do requerimento administrativo pela junta médica municipal, conforme disciplina expressa da Lei Municipal nº 1.677/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para limitar os efeitos da tutela de urgência até a conclusão da avaliação do requerimento administrativo pela junta médica do Município, mantida a decisão nos demais termos.

Tese de julgamento:

1. É legítima a concessão de tutela de urgência para redução da jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento) de servidora pública municipal com dependente portador de TEA em grau complexo, quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos da Lei Municipal nº 1.677/2024.

2. A mora administrativa na constituição da junta médica e na conclusão do processo administrativo não pode impedir a efetivação provisória do direito, devendo a medida judicial produzir efeitos até a decisão administrativa definitiva.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 227; CPC, art. 300; Lei Municipal nº 1.677/2024, arts. 1º, 4º, 5º, 7º, 14 e 15; ECA, arts. 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8011838-12.2025.8.05.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 20.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8030583-40.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
MUNICIPIO DE GUANAMBI
e Agravada
LEIDIANE SOARES PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR